Tribunal: STF
Processo: Rcl 68938
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ARTIGO 102, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO E ARTIGO 321 DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 170.061/2024. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.